Tribunal: TJDFT
Processo: 0004815-29.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO, PALAVRA DAS VÍTIMAS. AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 215 DO CP. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADAS VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. FRAUDE OU ARDIL DEMONSTRADO.
I - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas e por meios que não deixam vestígios.
II - Considerando que o réu utilizou de artifício para praticar o delito, viciando a vontade das vítimas para que acreditassem estar se submetendo a regular avaliação física, sem utilizar de força física ou grave ameaça, afasta-se a figura do art. 213 do CP, desclassificando-se a conduta para a descrita no art. 215 do CP.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.